Tribunal: TJSP
Processo: 2269153-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269153-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante JULIO CESAR
ALBINO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269153-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33226
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2269153-44.2019.8.26.0000.
COMARCA: MARÍLIA.
AGTE.:
JULIO CESAR ALBINO.
AGDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.226.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de
ato administrativo. Antecipação de tutela.
Impossibilidade. Presunção de legitimidade
e veracidade da restrição administrativa
imposta.
Imprescindibilidade
do
contraditório.
Não
preenchimento
dos
requisitos necessários para concessão da
objetivada
tutela
antecipada.
Desacolhimento
ao
argumentado
pelo
agravante. Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 8) interposto por Julio Cesar Albino
contra a respeitável decisão (folhas 9) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de anulação de ato
administrativo promovida por ele contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, se indeferiu pedido tendente à
concessão de provimento de urgência.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, que se lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269153-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33226
3
conceda gratuidade de Justiça; b) sobre o mérito,
ser o legítimo proprietário do veículo sob exame; c)
não poder ser prejudicado em decorrência da restrição administrativa verificada; d) haver
adquirido licitamente esse carro no ano de 2016; e)
inocorrência de ilícito penal na hipótese; f)
consideração aos arestos colacionados; g) presentes
os requisitos próprios, ser caso de concessão de
efeito suspensivo e, ao final, que se proveja este
recurso.
Não se concedeu a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 342 a 344).
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 347 a 349), em resumo, no sentido do
improvimento.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pelo ora agravante motivo de descrição resumida no
relatório deste voto -, porque não preenchidos os
requisitos previstos no artigo 300 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269153-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33226
4
Processo Civil1 para a conferência da antecipação de
tutela objetivada.
Com efeito, em conformidade a esse
dispositivo, para a concessão do provimento de
urgência é imprescindível que estejam atendidos os
seguintes pressupostos: demonstração de elementos
relacionados à verossimilhança do alegado pela
parte, risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
em
razão
da
demora
na
prestação
jurisdicional e reversibilidade dos efeitos dessa
decisão.
Na hipótese sob exame, porém, não há
elementos
relativos
ao
preenchimento
dos
supracitados requisitos.
Esse recorrente promovera ação com o
escopo de anulação de ato administrativo, alegando,
entre o mais, haver adquirido licitamente o veículo
em foco, sobre o qual recai restrição administrativa.
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269153-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33226
5
O digno juiz da causa indeferiu o
provimento de urgência requerido, fazendo-o nos
seguintes termos (folhas 9):
“(...)
Numa
análise
perfunctória,
de
cognição sumária, típica das tutelas de urgência,
verifico que existem questões fáticas a serem mais bem
elucidadas no ambiente contraditório. É certo que se a
matéria fática é controvertida, dependente de conjunto
probatório, inviável a antecipação de tutela contra a
Administração Pública, ante a falta de fumaça do bom
direito e de verossimilhança das alegações (...)”.
A despeito do argumentado pelo ora
agravante no sentido de haver adquirido esse bem de
boa-fé sustentação que diz respeito ao mérito da
ação principal e, desse modo, não cabe no estreito
âmbito de cognição deste recurso -, em princípio,
considera-se serem as presunções de legitimidade e
veracidade atributos do ato administrativo.
Logo, eventual desacerto decorrente da
apontada
restrição
administrativa
necessitará
apuração mais detalhada e mediante a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
não se verifica possível, ao menos nesta oportunidade. Portanto, considera-se caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269153-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33226
6
manutenção da respeitável decisão agravada.
Nesse sentido, ainda, são presentes,
mutatis mutandis, arestos desta Câmara cujas ementas
têm seguintes conformidades:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR - POSSIBILIDADE.
Agravante que não traz aos autos elementos probatórios
contundentes que fundamentem suas alegações - Princípio
da presunção de veracidade e legitimidade do ato
administrativo - Inexistência de prova inequívoca da
probabilidade do direito e do perigo na demora a
autorizar a concessão da antecipação da tutela - Decisão
mantida - Recurso improvido”2.
“Agravo de instrumento. Antecipação de
tutela recursal. Pretensão ao cancelamento de registro e
anulação de lançamento de taxas e infrações de trânsito
em decorrência de fraude. Impossibilidade. Ausência, ao
menos
nesta
feita,
mediante
cognição
sumária,
de
elementos relacionados a evidente probabilidade do
direito. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos. Necessidade de produção de provas.
Decisão mantida. Recurso improvido, portanto”3.
2 Agravo de instrumento 2099857-24.2019.8.26.0000, relator o desembargador José Luiz Gavião de
Almeida, julgamento em 11 de junho de 2019.
3 Agravo de instrumento 2217510-81.2018.8.26.0000, relator este subscritor, julgamento em 16 de abril de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269153-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33226
7
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.